Tribunal: STF
Processo: Inq 4921
Classe: Inq
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-16
Data de publicação: 2023-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de denúncia oferecida em face de JEFERSON FRANÇA DA COSTA FIGUEIREDO, imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Em decisão de 8/1/2023, no Inq. 4.879/DF, entre outras medidas, foi determinada a desocupação e dissolução total, em 24 (vinte e quatro) horas, dos acampamentos realizados nas imediações dos Quartéis Generais e outras unidades militares para a prática de atos antidemocráticos e prisão em flagrante de seus participantes. 



    O denunciado, já qualificado nestes autos, está entre as mais de mil pessoas presas entre os dias 8 e 9 de janeiro deste ano que, após a realização das audiências de custódia, tiveram concedidas as liberdades provisórias, mediante a imposição de medidas cautelares diversas (PET 10.820, eDoc. 3.495, ID da12474e):



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na audiência de custódia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio;



    (vii) Proibição de aproximar-se da Praça dos Três Poderes, no raio de 2 km.



    Em 24/8/2023, o processo foi sobrestado, uma vez reconhecida a possibilidade formal de celebração de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).



    Dentre as medidas cautelares diversas, foram enumeradas (i) o uso de tornozeleira eletrônica com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na audiência de custódia e (ii) a obrigação de comparecer semanalmente perante o Juízo da Execução da Comarca de origem.



    O denunciado JEFERSON FRANÇA DA COSTA FIGUEIREDO declinou na audiência de custódia o endereço da casa da sua mãe, na Rua dos Expedicionários, 1066, Santa Terezinha, Aquidauana/MS, razão pela qual deveria, portanto, comparecer semanalmente ao Juízo da Execução da Comarca de Aquidauana/MS.



    A carta de ordem nº 214/2023, expedida, em 5/4/2023, com a finalidade de se proceder à notificação do denunciado (eDoc. 15.970, ID: 6e1f0763), foi devolvida em 23/5/2023, sem o cumprimento da diligência, tendo a Oficial de Justiça certificado que deixou de intimar o denunciado em razão da sua mudança para o Estado de Santa Catariana.



    Diante possibilidade mudança de endereço sem a comunicação prévia e do descumprimento das medidas cautelares, em 8/9/2023 foi expedido o Ofício eletrônico nº 13660/2023 endereçado ao Juízo da Execução da Comarca de Aquidauana/MS para que fosse procedida a notificação do denunciado por ocasião do comparecimento semanal (eDoc. 23.992, ID: dfd879c8).



    Em 26/9/2023, o Juízo da Vara de Criminal, Infância e Juventude da Comarca de Aquidauana/MS determinou devolução da carta de ordem informando que JEFERSON FRANÇA DA COSTA FIGUEIREDO deixou de comparecer à sede do Juízo e não foi mais foi localizado, nem mesmo para ser intimado para justificar as ausências (eDoc. 24.324, petição STF nº 111.597/2023).



    Restando comprovado que o acusado descumpriu a medida cautelar a ele imposta por ocasião da concessão de liberdade provisória, sua prisão foi decretada, nos termos do art. 312, § 1º, c/c art. 282, § 4º, ambos do Código de Processo Penal.



    É o relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a  liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do  direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais, razoável e proporcionalmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    Como já dito, mesmo em liberdade, mesmo sendo o feito sobrestado ante o reconhecimento de possibilidade formal de realização de acordo de não persecução penal, o réu deliberadamente descumpriu as medidas cautelares a ele imposta. E não só. O fez em claro comportamento desafiador, de desrespeito a esta SUPREMA CORTE e às decisões por ela proferidas, evidenciando que as medidas cautelares impostas não se mostraram suficientes para impedir a prática delitiva. Desa forma, possível a restrição excepcional da liberdade de ir e vir, pois comprovada presença dos requisitos necessários e suficientes para a decretação da prisão preventiva, apontando, portanto, a imprescindível compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade.



    Não bastasse, constato que há fundado receio de que, em liberdade, possa persistir na prática delitiva ou mesmo alterar a verdade dos fatos e destruir provas, fundamentos que são suficientes para justificar a manutenção da prisão preventiva.



    Portanto, as condutas sob análise são gravíssimas, ferem com incisividade os bens jurídicos tutelados, especialmente a preservação do Estado Democrático de Direito, sem que se verifique qualquer fato novo que possa macular os requisitos e fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva.



    Dessa maneira, presentes o fumus commissi delicti e periculum libertatis, inequivocamente demonstrados nos autos. 



    Diante do exposto, com base no art. 312 do Código de Processo Penal, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de JEFERSON FRANÇA DA COSTA FIGUEIREDO, CPF nº 042.600.191-55.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente